Tribunal: TJDFT
Processo: 0712091-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS, "EXISTENCIAIS E PELA PERDA DUMA CHANCE" E COMPOSIÇÃO DE DANOS MATERIAIS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PEDIDO REJEITADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AO AUTOR. BASE DE CÁLCULO E INCIDÊNCIA. VALOR DA CAUSA, REPRESENTATIVO DO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO. ACÓRDÃO. OMISSÃO QUANTO AO PONTO. VÍCIO EXISTENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. MENSURAÇÃO CONFORME O VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE CONSOANTE TESE JURÍDICA FIRMADA NOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS n° 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (TEMA 1.076) MODULAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. VÍCIO SUPRIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o), derivando que, rejeitado pedido condenatório, a verba honorária de sucumbência que deve ser imposta à parte autora deve ser mensurada com parâmetro no valor atribuído à causa, por representar o proveito econômico que almejara.
3. Rejeitado pedido formulado, a verba honorária sucumbencial à qual está sujeita a parte vencida deve ser mensurada com base no valor causa, observados os percentuais mínimo e máximo alinhados pelo legislador, à medida em que, mediante interpretação sistemática dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do estatuto processual, os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§ 2o), e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, será fixado por apreciação equitativa, ressalvado o escalonamento estabelecido, a incidir nas causa em a fazenda pública integra a relação processual (§§ 3o e 8o).
4. Em recente julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n° 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076), ainda pendente de publicação, a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, mesmo defronte a hipóteses de causas cujo valor inicial, condenação ou proveito econômico sejam elevados, é imperiosa a fixação da verba pela regra geral estampada no art. 85, §2o, do estatuto processual, enunciando a respectiva tese jurídica nos seguintes termos: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nestes casos a observância de percentuais previstos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC, a depender da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação, b) do proveito econômico obtido, c) do valor atualizado da causa.”
5. Embargos conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Unânime.